Tribunal: TJDFT
Processo: 0023517-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023517-52.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SPE02 - BRASAL INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.084. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, deverá ocorrer o reexame da causa pelo órgão julgador local. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.245.097/PR – Tema 1.084 -, fixou a tese de que “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” (ARE 1245097, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-07-2023, PUBLIC 27-07-2023) 3. Não há violação ao princípio da legalidade na determinação individualizada do valor venal dos imóveis pelo Distrito Federal para fins de incidência do IPTU, pois foi seguido o procedimento estabelecido na Lei Distrital no 4.982/2012, que define o parâmetro para apuração do valor venal do imóvel (o cadastro imobiliário fiscal). 4. Em novo julgamento, Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97, inciso IV, e 148, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo que, na ausência de base de cálculo, cabe à autoridade lançadora a instauração de procedimento administrativo próprio, não podendo o Município arbitrar previamente a base de cálculo do tributo com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Requer a aplicação da tese fixada no Tema 1.113 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 150, inciso I, todos da Constituição Federal e 25 do ADCT, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EVANDRO PERTENCE, OAB/DF 11.841, e AFONSO ARANTES DE PAULA, OAB/DF 22.868 (ID 72583492). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 97, inciso IV, e 148, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que se refere ao apelo extraordinário em relação ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 146, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 150, inciso I, ambos da Constituição Federal e 25 do ADCT, porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.245.097 (Tema 1.084), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 71541977): Ocorre que, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.245.097/PR – Tema 1.084 -, que tratou da constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento: (...) Considerou o Supremo Tribunal Federal que a lei pode delegar aos Municípios a avaliação de novos imóveis para fins de incidência de IPTU, ainda que não tenham sido incluídos na Plana Genérica de Valores (PGV), desde que sejam observados critérios objetivos e resguardado o direito ao contraditório. Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 72583492. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020